Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DO BEM PENHORADO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. À falta de prova da aquisição do bem penhorado, deve ser mantida a rejeição dos Embargos de Terceiro, a teor do que estatui o artigo 674, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Prova inconclusiva ou deficiente não autoriza a procedência do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.